Tribunal: STF
Processo: Rcl 57186
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Ementa: Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional. 3. RE-RG 1.366.243, tema 1234 da sistemática da Repercussão Geral. Formação do polo passivo de demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, padronizados ou não no Sistema Único de Saúde. Determinação de sobrestamento nacional dos processos que versam sobre a matéria. 4. Desrespeito à ordem de suspensão e à decisão cautelar proferidas no âmbito do RE-RG 1.366.243. 4. Agravo regimental parcialmente provido para julgar parcialmente procedente a reclamação e cassar o ato reclamado, determinando o sobrestamento do feito originário até que sobrevenha decisão do STF no Tema 1234 da Repercussão Geral.